Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Não comprovado o pagamento ou antecipação de outras parcelas de contrato de empréstimo, inviável a alteração de planilha de cálculo elaborada pelo credor.

3. Ainda que se trate de relação de consumo, é do devedor o ônus de comprovar os pagamentos que afirma ter realizado (CPC/15 373 II).

4. Conheceu-se em parte do apelo, e, na parte conhecida, negou-se provimento.